Tribunal: TJSP
Processo: 2113174-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória – Servidora pública municipal ativa – Município de Avaré – Manutenção de auxílio-doença – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Probabilidade do direito não evidenciada – Instituto de previdência réu que, a princípio, não é mais responsável pelo pagamento de auxílio-doença aos servidores públicos ativos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória – Servidora pública municipal ativa – Município de Avaré – Manutenção de auxílio-doença – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Probabilidade do direito não evidenciada – Instituto de previdência réu que, a princípio, não é mais responsável pelo pagamento de auxílio-doença aos servidores públicos ativos do Município de Avaré – Aplicação da EC no. 103/2019 e do Decreto Municipal no. 5.669/2019 – Decisão mantida, por fundamentos diversos – Não provimento do recurso.